Tribunal: TJBA
Processo: 8007379-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007379-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: JUVALDO DE JESUS CHAVES

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; b) declarar a abusividade dos juros moratórios e limitá-los ao patamar estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil; c) descaracterizar a mora contratual; e d) condenar a instituição financeira à repetição simples do indébito e ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A parte apelante sustenta, em síntese: a) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quanto à limitação dos juros moratórios; b) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por não ser manifestamente superior à média de mercado; c) a legalidade dos juros moratórios, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida por lei específica; d) a impossibilidade de descaracterização da mora; e) indícios de litigância predatória.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar:

a) A ocorrência de julgamento
extra petita
em razão da limitação dos juros moratórios sem pedido expresso na petição inicial;

b) A abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, considerando o parâmetro da taxa média de mercado;

c) A legalidade da taxa de juros de mora de 6% ao mês (72% ao ano), em face da legislação consumerista e da natureza do contrato como Cédula de Crédito Bancário;

d) A correção da descaracterização da mora em decorrência do reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual;

e) A presença de indícios de litigância predatória a justificar a adoção de medidas saneadoras.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de julgamento
extra petita
. Em ações revisionais de contrato de consumo, as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, o que autoriza o magistrado a reconhecer, de ofício ou como consequência lógica do pedido revisional, a nulidade de cláusulas manifestamente abusivas, como a que estipula juros de mora em patamar exorbitante (6% ao mês). A análise dos encargos moratórios é corolário do pedido de revisão do contrato e de afastamento da mora, não configurando decisão sobre objeto diverso do postulado.

É correta a sentença ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios. Embora o critério de uma vez e meia a taxa média de mercado seja um parâmetro jurisprudencial, não constitui uma regra absoluta. A constatação de que a taxa contratada (30,77% a.a.) é significativamente superior à média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma operação à época da contratação (21,59% a.a.) é fundamento suficiente para, à luz do Código de Defesa do Consumidor, caracterizar a onerosidade excessiva e justificar a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, limitando os juros ao patamar médio.

A estipulação de juros de mora no percentual de 6% ao mês (72% ao ano) é manifestamente abusiva, ainda que em Cédula de Crédito Bancário. A autonomia privada, mesmo em contratos regidos por legislação específica, não é absoluta e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e na vedação de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). A referida taxa configura penalidade desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa para a instituição financeira, sendo acertada a sua limitação ao patamar legal.

A descaracterização da mora é consequência direta do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS). Identificada a cobrança de encargos indevidos, afasta-se a mora do devedor.

A alegação de litigância predatória não se sustenta. A mera propositura de ações revisionais em massa por um mesmo patrono não configura, por si só, ato ilícito ou abuso de direito, especialmente quando as demandas possuem fundamento fático e jurídico plausível, como no caso dos autos, em que a procedência parcial dos pedidos confirma a existência de abusividades a serem corrigidas pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais em relações de consumo autoriza o Poder Judiciário a adequar encargos manifestamente abusivos, como juros de mora exorbitantes, ainda que não haja pedido específico e detalhado, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação é abusiva e deve ser limitada a este patamar, independentemente da aplicação de múltiplos fixos como único critério de análise. 3. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios superiores à média de mercado, acarreta a descaracterização da mora do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007379-86.2023.8.05.0274
, em que figuram, como apelante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como apelado, JUVALDO DE JESUS CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .